Tribunal: TJSP
Processo: 2188162-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e nulidade – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos